Tribunal: TJES
Processo: 5004930-64.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004930-64.2022.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSIMARCO ALEXANDRE GONCALVES

PARTE RE: Secretário Municipal de Defesa Social de São Mateus e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXISTA. PERMISSÃO. DENÚNCIAS DE OUTROS TAXISTAS. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REMESSA IMPROCEDENTE.

I
–
A autorização para o exercício da atividade de taxi é conferida pelo poder público municipal mediante ato precário e, portanto, eventuais alterações prescindem de processo administrativo.

II
–
De acordo com a teoria dos motivos determinantes o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo,
de modo que,
ainda que discricionário o ato,

e
nunciadas pelo agente as causas em que se pautou,
ele
só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.

I
II
–
C
ompete
ao Poder Judiciário
fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer
a discricionariedade
, viola os ditames normativos que assinalam os
limites
da liberdade discricionária, sobretudo quanto infringe os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

IV
- R
e
messa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5004930-64.2022.8.08.0047

REMETENTE:
JUÍZO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

PARTE:
JOSIMARCO ALEXANDRE GONÇALVES

PARTE:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da sentença que concedeu a segurança no
writ
de origem, para determinar a suspensão do ato administrativo que removeu o impetrante de seu ponto de trabalho de taxista, em virtude de reclamações de outros taxistas.

De partida, destaco o que prescrevem os arts. 12, 12-A e 13 da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana:

Art. 12.
Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser
organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal
, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)

Art. 12-A.
O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser
outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local
. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013) (Vide ADIN 5337)

Art. 13.
Na prestação de serviços de transporte público coletivo,
o poder público delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados
, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos.

Já o Decreto 5.035/10 do Município impetrado dispõe que:

Art. 1°.
O serviço de táxi instituído através deste Decreto, objetiva satisfazer as necessidades de transporte individual de passageiros no Município de São Mateus. O serviço será regido por este Decreto que será objeto de
outorga e permissão
, em consonância das demais Leis Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal n°. 001/90, de 05 de abril de 1990, que versa sobre a matéria em tela.

Art. 4°.
Para efeito de interpretação do disposto neste Decreto, foram considerados os seguintes conceitos e definições:

[...]

IV - PERMISSÃO:
ato administrativo personalíssimo, precário, inalienável, impenhorável, incomunicável e intransferível por sucessão legitima ou testamentária, pelo qual o município, mediante Termo de Permissão, outorga a pessoa jurídica ou física, serviço de táxi, observadas as prescrições legais e regulamentares;

Das disposições legais citadas alhures, extrai-se que a atividade de taxi é organizada, disciplinada e fiscalizada pelo poder público municipal, o qual autoriza seu exercício mediante permissão, ato administrativo de caráter precário.

Dito isso, em meu sentir, a alteração do ponto de trabalho do permissionário pelo poder permitente prescinde de processo administrativo.

Inobstante, no caso dos autos, o ente municipal chegou a instaurar procedimento para averiguação das denúncias realizadas pelos demais taxistas em desfavor do permissionário, consoante se extrai da notificação de ID 5964282, enviada ao ora impetrante.

A referida denúncia chegou a ser levada ao juizado especial criminal, tendo terminado em acordo entre as partes, as quais comprometeram-se à se respeitarem, evitando provocação e conflitos verbais ou físicos (ID 5964280), criando no ora impetrante a expectativa de que a celeuma havia sido resolvida.

No entanto, no dia seguinte à audiência em que restou formalizada a transação, o ente municipal notificou o permissionário acerca da alteração de seu ponto de trabalho, decisão esta que foi tomada ao arrepio do contraditório e ampla defesa.

Destarte, a meu ver, deve ser reputado nulo o referido ato. E assim o digo, porquanto a teoria dos motivos determinantes impõe a invalidade do ato administrativo quando viciada sua motivação. Sobre o tema, cito arestos do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. “
Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido.”
(MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. [...] 5. “
Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária
.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012)

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.
2. [...] (STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

É dizer, o poder público municipal deixou claro que estava apurando as denúncias oferecidas em desfavor do permissionário, porém, sem o regular processo administrativo, surpreendeu ele com a alteração de seu local de trabalho.

Sendo assim, ante a ausência do devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, bem como, considerando a extrapolação da liberdade discricionária pela administração, de rigor a anulação do ato com a consequente confirmação da sentença.

Nesse caminhar, a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPIRANGA.
CASSAÇÃO DE PERMISSÃO DE TÁXI. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO E CONCLUÍDO NO PRAZO DE UM DIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PERMISSIONÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CARÁTER PRECÁRIO DA PERMISSÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE AMPLA DEFESA QUANDO DA IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 26, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 892 DE 1989. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001368-11.2018.8.16.0093 - Ipiranga - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 16.12.2019) (TJ-PR - RI: 00013681120188160093 PR 0001368-11.2018.8.16.0093 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COOPERATIVA DE TAXI - EXCLUSÃO DE COOPERADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - FORMALIDADES OBSERVADAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS - REGULARIDADE.
No controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento sem, contudo adentrar o mérito administrativo. Demonstrada a regular instauração de processo administrativo, assim como a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não se há de falar em nulidade
. (TJ-MG - AC: 10000170200711004 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Por tais razões, penso que a segurança pretendida na inicial deve ser concedida, razão pela qual tenho como escorreita a sentença proferida, de forma que
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.